Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSIDIARIEDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NOVA FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, à luz do disposto no Codex, ausentes a condenação e o proveito econômico, o valor atualizado da causa, que não se apresenta em patamar irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Apelação cível conhecida e provida.